Tribunal: TJES
Processo: 5020101-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020101-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA CLAUDIA VIANNA NASCIMENTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE RENDIMENTOS POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM O BANCO RÉU QUE APÓS A APOSENTADORIA DA AUTORA PERFAZEM 50% DO SALÁRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO EMPRÉSTIMO PARA 30% DO SALÁRIO CONFORME LEI N° 10.820/2003. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E DETERMINOU QUE O RÉU SE LIMITE A DESCONTAR NO CONTRACHEQUE DA AUTORA 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA REQUERENTE, ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DOS DÉBITOS RELACIONADOS AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N° 15.065007-00, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 ATÉ O LIMITE DE R$20.000,00, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS COMINAÇÕES LEGAIS E PAGAMENTO DE R$6.000,00, A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA, VEZ QUE O CUMPRIMENTO DO COMANDO DEPENDE DO COMPARECIMENTO DA RECORRIDA NA AGÊNCIA DO RECORRENTE PARA JUNTOS FORMALIZAREM O PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DAS PARCELAS E APÓS AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA RECORRIDA, ENCAMINHAR AO ÓRGÃO EMPREGADOR PARA QUE SEJA REGULARIZADA A ADEQUAÇÃO; EXCLUSÃO DO DANO MORAL OU SUBSIDIARIAMENTE SUA REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INCONTROVERSO O DIREITO DA AUTORA. DESTA FORMA, A RESPONSABILIDADE DO BANCO EM ADEQUAR AS PARCELAS, INDEPENDENTE DO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA AO ESTABELECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.